Tribunal: CARF
Processo: 10665.000710/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10665.000710/2009-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.395 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
GUSTAVO HENRIQUE DE CASTRO PESSOA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
É ônus exclusivo do contribuinte, provar a origem dos recursos para o
acréscimo patrimonial.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. CONFISCO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula CARF no 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000710/2009-16
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000710/2009-16

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 112/147) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 101/107), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 03 a 08, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2006, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$5.793,54,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos apurados a partir
de levantamento de Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), tendo em vista
realização de gastos não respaldados por rendimentos declarados/comprovados,
conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 11 a 16, parte
integrante deste Auto de Infração.
O enquadramento legal encontra-se citado às fls. 05 e 07.
Cientificado do lançamento em 27/05/2009 (fls. 77), o contribuinte,
por intermédio de representante (Procuração às fls. 95) apresentou impugnação
(80 a 94), em 26/06/2009, contestando o lançamento. Principia recapitulando os
fatos e prossegue alegando, em síntese, que deve ser computado como origem de
recursos o empréstimo contraído com José Adauto Pessoa, CPF 143.679.39634,
consoante informado na DIRPF (fls. 50 e 52).
Narra que foi lavrado AI contra a empresa Universo Pneus
Importadora e Distribuidora Ltda, CNPJ 05.729.707/000157, tendo sido
elaborado o “ANEXO 6: SUPRIMENTOS DE NUMERÁRIO SUPOSTAMENTE
FORNECIDOS
PELOS
SÓCIOS,
CUJAS
ORIGENS
NÃO
FORAM
COMPROVADAS” (fls. 97). Ora, se os numerários fornecidos pelos sócios não
foram aceitos como ingresso de recursos na Pessoa Jurídica não se pode tributá-
los como APD na pessoa física do sócio, como aqui se verifica.
Entende que o Auto de Infração está embasado em meras
presunções, ferindo princípios aplicáveis ao caso, como o princípio da estrita
legalidade. Assevera que a multa de ofício lançada tem caráter confiscatório
O contribuinte, para robustecer seus argumentos, invoca posições
doutrinárias ao longo da impugnação.
A peça impugnatória foi instruída com os documentos de fls. 95 a
99, a saber, instrumento de Procuração, cópias de documentos de identidade dos
procuradores e do invocado documento denominado “Anexo 06”.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000710/2009-16

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL (APD).
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo
patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos isentos, tributáveis, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL.
ORIGEM
DE
RECURSOS.
EMPRÉSTIMOS. PROVA.
A aceitação de empréstimos como origem de recursos para fins de
apuração
de
variação
patrimonial
está
condicionada
à
comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos, da efetiva
transferência de recursos entre mutuante e mutuário.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. APLICAÇÃO DE RECURSOS.
EXCLUSÃO. PROVA.
É ônus do contribuinte carrear aos autos elementos de prova
suficientes a provarem seu argumento de que a aplicação de
recursos apontada pela autoridade lançadora, respaldada
inclusive nas respostas à intimação fornecidas pelo contribuinte ao
longo da fiscalização, carece de reparos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Constada a infração à legislação tributária, cabe à autoridade
administrativa aplicar a multa, nos moldes da legislação de
regência.
LEGISLAÇÃO EM VIGOR. CONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do Processo Administrativo Tributário, reputa-se como
constitucional a legislação em vigor, exorbitando a competência
do
julgador
administrativo
se
pronunciar
acerca
de
inconstitucionalidade suscitada pelo impugnante.

A 7a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido por não ter o contribuinte comprovado com documentação hábil a origem dos
recursos.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, lança razões
preliminares e combate o mérito, alegando que:
- comprovou o empréstimo através das Declarações de Ajuste Anual;
- cabe ao fisco o ônus da prova em relação à falsidade do documento ou da
inconsistência dos dados lançados;
- não há norma legal que exige a emissão de cheques, transferências bancárias,
depósitos e etc., isso porque ninguém é obrigado a guardar seus recursos em bancos;
- a decisão recorrida fere o princípio da legalidade, se baseando apenas na
presunção do fiscal; cita doutrinas;
- houve cerceamento de defesa e quebra do contraditório;
- invoca a seu favor o art. 112, II do CTN;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000710/2009-16

- as DIRPFs apresentadas não foram declaradas falsas e/ou inidôneas, portanto
sendo documento oficial, é documento comprobatório;
- foi lavrado um auto de infração contra a empresa Universo Pneus Importadora e
Distribuidora Ltda, e que tendo sido tributado a pessoa jurídica pela não comprovação de
integralização de capital, não pode a pessoa física ser tributada também, ocasionando
bitributação;
- a taxa SELIC foi indevidamente aplicada, sendo ilegal, inconstitucional sua
aplicação para fins tributários;
- a multa aplicada tem efeito confiscatório; colaciona doutrinas e jurisprudências.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/03/2012 (e-fls. 111); Recurso Voluntário
protocolado em 13/04/2012 (e-fl. 112), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
149).
Irresignado, com a r. decisão que julgou procedente o lançamento, o contribuinte
maneja recurso próprio.
Das preliminares:
- Do cerceamento de defesa e quebra do contraditório.
Diz o art. 5o da CF/88, em seu inc. LV o seguinte:
“aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Nos autos o recorrente exerceu plenamente o seu direito, pois pode livremente
entabular as defesas, e juntar documentos que achou necessário, sem qualquer oposição.
PRELIMINAR AFASTADA
- Do princípio da legalidade:
NULLUM TRIBUTUM SINE LEGE.
Indeclinável função dos Parlamentos, já que a legítima constituição de um crédito
tributário encontra-se subordinada à existência de uma lei anterior que a defina. Esse postulado
pretende assegurar que a relação entre o Fisco e contribuintes se desenvolva sem surpresas, num
clima de absoluta segurança jurídica e certeza dos direitos e obrigações. PRELIMINAR
AFASTADA.
DO MÉRITO.
Mútuo. É o contrato pelo qual um dos contratantes transfere a propriedade do bem
fungível ao outro, que se obriga a lhe restituir coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
Trata-se do empréstimo de consumo.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000710/2009-16

O mútuo feneratício é permitido no nosso direito, uma vez que a lei presume, que
havendo empréstimo de dinheiro destinado a fins econômicos, os juros são devidos desde que
não ultrapassem a taxa que estiver em vigor.
No Novo Código Civil, (Lei 10.406/2002), quaisquer contratos de mútuo
destinados a fins econômicos presumem-se onerosos, art. no 591.
Em não havendo “Contrato de Mútuo”, como no caso ocorreu, ficando apenas no
fio de bigode, dada a relação de pai e filho, como o Fisco poderia ter ciência dos detalhes do
empréstimo, como a data da realização do negócio, do tempo, dos juros e outras avenças.
O Fisco não disse em nenhum momento, que as declarações são falsas e/ou
inidôneas, apenas entendeu que a documentação não estava completa, para o fim que se
destinava.
De fato não existe norma legal que exige que as transferências de numerário,
sejam feitas por intermédio de instituição bancária, podendo ser feita em espécie, ocorre que o
mutante em sua DAA, não declarou ter dinheiro em espécie, portanto a relação não fecha.
Neste processo estamos apenas julgando os acontecimentos ocorridos nele, o
processo da empresa não está em julgamento aqui.
Destaco que as decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele
objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do
artigo 150, inciso I, da CF/88.
Por fim, quanto ao entendimento doutrinário e jurisprudencial trazidos para
justificar a pretensão recursal, este último, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo
que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
O Recorrente alega, ainda, impossibilidade da incidência da taxa Selic sobre a
multa, pois desnatura o pressuposto e a finalidade dessa espécie de juros e não guarda correlação
lógica com a recomposição do patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
A esse respeito, é entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo,
consolidado no enunciado de no 108 da Súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, nos termos do art. 72 do RICARF, que:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento no que diz respeito utilização da taxa
SELIC como fator de juros de mora.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares e, no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000710/2009-16

(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital